Tribunal: TJMT
Processo: 1001524-78.2023.8.11.0017
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001524-78.2023.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[TIAGO BRUNO DE ANDRADE - CPF: 009.103.651-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIANA OLIVEIRA SALOMAO - CPF: 022.202.261-23 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANEZ ALVES PEREIRA - CPF: 641.767.031-72 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO VICHETTI - CPF: 956.227.561-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HIPERMERCADO BARRIL LTDA - CNPJ: 17.428.064/0001-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação C
riminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, inc. I, do Código Penal.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se a hipossuficiência financeira do apelante justifica a concessão dos benefícios da justiça gratuita com isenção das custas processuais ou, alternativamente, a suspensão da exigibilidade da obrigação.

III. Razões de decidir:

1.
A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal, nos termos do art. 804
, do CPP
, sendo devida independentemente da condição econômica do condenado.

2.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita não afasta a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento das custas, conforme disposto no art. 98, § 2º, do Código de Processo Civil.

3
.
Compete ao juízo da execução penal aferir a efetiva situação econômica do condenado para fins de eventual suspensão da exigibilidade das custas, não sendo possível o afastamento da condenação no momento do julgamento do recurso de apelação.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.

A hipossuficiência econômica do condenado não afasta a obrigação legal de recolhimento das custas processuais, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade da obrigação.
2
. A análise sobre a possibilidade de pagamento das custas deve ser realizada pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 804, do CPP; art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no
AREsp
2175205/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
em
16/11/2022. TJMT – N.U 0002311-81.2016.8.11.0046, Rel.
Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j.
em
23/01/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
recurso de Apelação Criminal interposto por
TIAGO BRUNO DE ANDRADE

contra
sentença pro
latada
pelo Juízo da
2
ª Vara
da
Comarca de
São Félix do Araguaia

(MT) que
, julgando
parcialmente
procedente a
pretensão punitiva estatal
,
conden
ou
o denunciado
pel
a prática d
o crime previsto no art.
155
,

§
4º, inc. I
,
do Código Penal
.

Nas razões recursais
, a defesa requer
a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão da sua
hipossuficiência
(Id.
288036925
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo (Id.
288036927
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça
José de Medeiros
, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso defensivo

(
Id.
295516875
).

É o relatório.

V O T
O

R

E

L

A

T

O

R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
TIAGO BRUNO DE ANDRADE
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara
da
Comarca de
São Félix do Araguaia

(MT).

Preenchido
s
os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O recurso defensivo, conforme delimitado em suas razões,
trata-se
exclusivamente ao pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98
, do CPC
.

Passo à análise do mérito recursal.

O apelante requer a concessão dos benefícios da justiça
e a suspensão da exigibilidade
gratuita sustentando ser hipossuficiente e incapaz de arcar com
as custas
processuais sem prejuízo do seu sustento.

Sobre o assunto, imperioso salientar que a hipossuficiência financeira do recorrente não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, que assim preceitua:
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.

Contudo, constatada a condição de hipossuficiente do apelante é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação, pelo período de 05 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, sendo que neste período poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família. Veja o que d
iz o CPC, art. 98, §§ 2º e 3º:

CPC, art. 98 (...
).

§ 2º. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua
sucumbência.

§ 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos
5
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade.

Nesse sentido:

O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (STJ.
AgRg
no
AREsp
2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
DJe
: 16/11/2022).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de
5
(cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º)” (N.U 0002311-81.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024).

Logo, incabível o pedido de concessão da isenção das custas processuais.

Com essas considerações
,

em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025